Tribunal: TJES
Processo: 5002079-06.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002079-06.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE

APELADO: AMANDA BORGHI DOS SANTOS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRATO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RETENÇÃO DE VALORES. TAXA DE FRUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO PARCELADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A SPE contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, em ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas ajuizada por AMANDA BORGHI DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando rescindido o contrato de promessa de compra e venda, afastando a cláusula penal contratual, fixando a retenção de 25% dos valores pagos a título de taxa administrativa e declarando indevida a taxa de fruição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o percentual de retenção deve ser fixado conforme o previsto na cláusula penal contratual e na Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato); (ii) estabelecer se a taxa de fruição é devida em caso de imóvel não edificado; (iii) determinar se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma parcelada; (iv) verificar a possibilidade de retenção da comissão de corretagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a Lei nº 13.786/2018 ao caso concreto, visto que o contrato foi celebrado após sua entrada em vigor, sendo válida a cláusula penal que prevê retenção de até 10% do valor atualizado do contrato, nos termos do art. 32-A, II, da referida lei.

4. A comissão de corretagem é passível de retenção, desde que previamente informada e destacada no contrato, conforme o Tema nº 938 do STJ.

5. A taxa de fruição é indevida em casos de rescisão contratual de imóvel não edificado, em razão da ausência de uso ou exploração econômica do bem pelo comprador, conforme entendimento consolidado no STJ.

6. A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma parcelada, em até 12 parcelas mensais, nos termos do art. 32-A, § 1º, da Lei nº 13.786/2018, especialmente considerando que tal disposição é favorável à apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O percentual de retenção em caso de distrato imobiliário deve observar o limite de 10% do valor atualizado do contrato, conforme art. 32-A, II, da Lei nº 13.786/2018.

2. A comissão de corretagem é passível de retenção, desde que previamente informada e destacada no contrato, em consonância com o Tema nº 938 do STJ.

3. A taxa de fruição é indevida em contratos de promessa de compra e venda de imóvel não edificado, quando inexistente o uso ou exploração econômica do bem pelo comprador.

4. A restituição dos valores pagos em distrato imobiliário pode ocorrer de forma parcelada, em até 12 parcelas mensais, conforme o art. 32-A, § 1º, da Lei nº 13.786/2018.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 13.786/2018, art. 32-A; Lei nº 6.766/79, art. 32-A; Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 938; STJ, REsp nº 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.08.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 2224390/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A SPE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Pedido Liminar
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando rescindido o contrato de promessa de compra e venda, afastando a cláusula penal contratual, fixando a retenção de 25% dos valores pagos a título de taxa administrativa, e declarando indevida a taxa de fruição.

Em suas razões recursais (ID 10848900), a apelante alega, em síntese, que o juiz aplicou de forma inadequada o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em detrimento da Lei de Distratos, que deveria prevalecer. Defende, ainda, que a retenção deveria ser de 10% do valor do contrato, conforme previsto na lei e no contrato, além de permitir outras deduções, como taxa de fruição e encargos moratórios.

Sustenta que a cobrança da taxa de fruição é devida mesmo sem construção no lote, com base em precedentes do STJ, pois a simples impossibilidade de uso do imóvel pela vendedora configuraria prejuízo.

Pleiteia que a devolução dos valores seja feita em 12 parcelas, conforme prevê a Lei de Distratos.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento,

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A SPE
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Pedido Liminar
ajuizada por
AMANDA BORGHI DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando rescindido o contrato de promessa de compra e venda, afastando a cláusula penal contratual, fixando a retenção de 25% dos valores pagos a título de taxa administrativa, e declarando indevida a taxa de fruição.

Em suas razões recursais (ID 10848900), a apelante alega, em síntese, que o juiz aplicou de forma inadequada o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em detrimento da Lei de Distratos, que deveria prevalecer. Defende, ainda, que a retenção deveria ser de 10% do valor do contrato, conforme previsto na lei e no contrato, além de permitir outras deduções, como taxa de fruição e encargos moratórios.

Sustenta que a cobrança da taxa de fruição é devida mesmo sem construção no lote, com base em precedentes do STJ, pois a simples impossibilidade de uso do imóvel pela vendedora configuraria prejuízo.

Pleiteia que a devolução dos valores seja feita em 12 parcelas, conforme prevê a Lei de Distratos.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Trata-se, na origem,
de
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Pedido Liminar
aforada por
AMANDA BORGHI DOS SANTOS
em desfavor de
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A SPE
, objetivando a rescisão do negócio jurídico firmado entre as partes e a restituição dos valores pagos.

Em sua exordial, alega a parte autora em síntese:
a)
que no dia de 30/10/2019 firmou contrato de promessa de compra e venda com a parte ré de um lote, localizado no loteamento VILA MARIA, quadra 03, Lote 37, na Rua D, com área de 300m2;
b)
que em razão de delicada situação financeira, solicitou a rescisão contratual;
c)
que a parte ré exigiu para o prosseguimento do distrato, a retenção de toda quantia paga;
d)
que pugna pelo deferimento dos pedidos.

Por sua vez, a parte ré apresentou contestação, ao ID 37784062, alegando:
a)
que o contrato foi rescindido em razão da inadimplência da parte autora;
b)
que o contrato firmado entre as partes prevê retenção de valores em caso de distrato;
c)
que os valores retidos estão em consonância com a legislação vigente;
d)
que a cobrança da taxa de fruição e corretagem são válidas;
e)
que pugna pelo indeferimento dos pedidos autorais.

Após o iter procedimental, como mencionado, sobreveio a sentença ora examinada, a qual
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando rescindido o contrato de promessa de compra e venda, afastando a cláusula penal contratual, fixando a retenção de 25% dos valores pagos a título de taxa administrativa, e declarando indevida a taxa de fruição
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia ora analisada não é inédita nesta Egrégia Terceira Câmara Cível, que recentemente já se debruçou, sob relatoria do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, sobre idêntica apelação cível interposta pela mesma imobiliária apelante.

No aludido recurso, registrado sob o nº
5006866-78.2022.8.08.0030
, esta Câmara firmou entendimento quanto à aplicação das diretrizes da Lei nº 13.786/18, uma vez que o contrato de compra e venda rescindido foi celebrado após a entrada em vigor da aludida lei, como é caso da presente ação.

Na oportunidade, restou reconhecida a validade das cláusulas contratuais que estipulam a retenção de valores e a comissão de corretagem, bem como a inaplicabilidade da taxa de fruição em situações análogas.

A título elucidativo, transcrevo a íntegra do referido acórdão, publicado em 10/12/2024, que assim dispôs,
in verbis:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRATO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de cláusula contratual c/c indenização de danos morais declarou a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, afastou a cláusula penal prevista para a rescisão, fixou o percentual de retenção em 25% dos valores pagos, declarou indevida a cobrança da taxa de fruição e determinou a restituição dos valores pagos, descontada a retenção, em 12 parcelas.
II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o percentual de retenção deve ser fixado conforme previsto na cláusula penal contratual e na Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato); (ii) estabelecer se a taxa de fruição é devida pelo uso do imóvel; (iii) determinar se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma parcelada; e (iv) verificar a possibilidade de retenção do valor pago a título de comissão de corretagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É cristalina a aplicação, ao caso concreto, das diretrizes da Lei nº 13.786/18, uma vez que o contrato de compra e venda rescindido foi celebrado após a entrada em vigor da aludida lei.
4.
O caso concreto não possui peculiaridades que justifiquem o afastamento do artigo 32-A da Lei nº 6.766/79, introduzida pela Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato).
5.
No caso concreto, a aplicação do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do total pago pelos apelados, a título de taxas administrativas, representaria menos de 5% (cinco por cento) do valor do imóvel. Diante disso, merece aplicação, in casu, o percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato, consoante previsto no item 7 do quadro resumo, em consonância com o artigo 32-A introduzido pela Lei do Distrato à Lei nº 6.766/79.
6.
A comissão de corretagem deve ser incluída na retenção, pois foi observado o dever de informação, com o devido destaque para o repasse do encargo ao consumidor, nos termos do Tema nº 938, do STJ.
7.
A cobrança de taxa de fruição é indevida no caso de rescisão contratual de imóvel não edificado, conforme jurisprudência do STJ, pois não houve uso ou exploração econômica do bem pelo comprador.
8.
A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma parcelada, em até 12 parcelas mensais, conforme previsto no art. 32-A, § 1º, da Lei nº 13.786/2018, não havendo prejuízo ao apelante, pois esse ponto da sentença lhe foi favorável.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1.
Aplica-se o percentual de retenção de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato quando a aplicação do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do total pago pelos apelados não se compatibilize com os custos administrativos e operacionais do empreendimento.
2.
A comissão de corretagem pode ser retida pelo vendedor, desde que o valor tenha sido destacado no contrato e informado ao comprador.
3.
A taxa de fruição é indevida em caso de rescisão contratual de imóvel não edificado, quando o comprador não faz uso do bem.
4.
A restituição dos valores pagos em distrato imobiliário deve ocorrer em até 12 parcelas, conforme art. 32-A, § 1º introduzida pela Lei nº 13.786/2018. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.786/2018, art. 32-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 938; STJ, REsp nº 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.08.2016.

(TJES, Apelação Cível nº 5006866-78.2022.8.08.0030, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 10/12/2024)

Ressalto que a uniformização da jurisprudência no âmbito das Câmaras Cíveis é um pilar fundamental para a segurança jurídica, a previsibilidade das decisões e a efetividade do princípio da isonomia. A partir do momento em que casos análogos recebem tratamentos divergentes, gera-se um cenário de incerteza para os jurisdicionados, comprometendo a credibilidade do Poder Judiciário e alimentando a sensação de instabilidade das relações jurídicas.

A necessidade de uniformização se intensifica diante da recorrência de demandas que envolvem questões semelhantes, especialmente em matérias de direito contratual e consumerista, como é o caso das ações de distrato imobiliário. A adoção de entendimentos consolidados assegura não apenas a coerência interna da jurisprudência, mas também a eficiência do sistema judicial, ao reduzir o número de recursos e evitar retrabalhos desnecessários.

O respeito à jurisprudência consolidada fortalece a função institucional da Câmara, promovendo decisões mais previsíveis, estáveis e justas.

Portanto, a construção de uma jurisprudência uniforme não representa apenas um ideal teórico, mas uma prática essencial para a promoção da justiça, o fortalecimento da confiança social no Judiciário e a concretização dos direitos fundamentais dos cidadãos.

Estabelecidas tais premissas,
entendo que o recurso merece parcial provimento
para reformar a sentença no tocante à fixação da retenção dos valores pagos.

Com efeito, a cláusula penal prevista no contrato celebrado entre as partes é válida, estando em conformidade com o art. 32-A, II, da Lei nº 13.786/18 (Lei dos Distratos), que limita
a retenção a 10% do valor atualizado do contrato.

“Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens:

I - os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador;

II -
o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato
;

III - os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente;

IV - os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão;

V - a comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote.

§ 1º O pagamento da restituição ocorrerá em até 12 (doze) parcelas mensais, com início após o seguinte prazo de carência:

I - em loteamentos com obras em andamento: no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após o prazo previsto em contrato para conclusão das obras;

II - em loteamentos com obras concluídas: no prazo máximo de 12 (doze) meses após a formalização da rescisão contratual.

§ 2º Somente será efetuado registro do contrato de nova venda se for comprovado o início da restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do registro cancelado na forma e condições pactuadas no distrato, dispensada essa comprovação nos casos em que o adquirente não for localizado ou não tiver se manifestado, nos termos do art. 32 desta Lei.

§ 3º O procedimento previsto neste artigo não se aplica aos contratos e escrituras de compra e venda de lote sob a modalidade de alienação fiduciária nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997 .”

A jurisprudência desta Câmara, materializada na apelação cível acima mencionada, em caso semelhante envolvendo a mesma apelante, admitiu a validade da cláusula penal estipulada no contrato quando não se revela abusiva. Assim, é de se admitir a retenção de 10% do valor atualizado do contrato, conforme pactuado entre as partes.

No que tange à
comissão de corretagem
, o Tema 938 do STJ estabelece que é válida a cláusula que transfere ao promitente-comprador a obrigação pelo seu pagamento,
desde que previamente informado e destacado no contrato
, o que se verifica no presente caso
. Dessa forma, é de se admitir a retenção da totalidade da comissão de corretagem, conforme estipulado contratualmente.

Mantém-se a sentença de origem quanto à
inaplicabilidade da taxa de fruição
. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, "
É indevida a taxa de fruição após desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, haja vista a ausência de uso e/ou exploração econômica pelo compromissário comprador
", sendo essa a hipótese dos autos. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA N. 938 DO STJ. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022, II, do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2.
É válida a transferência do pagamento da comissão de corretagem ao comprador, desde que haja cláusula contratual em que previamente informados os valores específicos da unidade e da referida comissão (Tema n. 938 do STJ)
. 3. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4.
É indevida a taxa de fruição após desfazimento de promessa de compra e venda de lote não edificado, haja vista a ausência de uso e/ou exploração econômica pelo compromissário comprado
r 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2224390 MS 2022/0317176-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

No tocante à forma de restituição dos valores pagos, a sentença aplicou corretamente o disposto no art. 32-A, § 1º, da Lei nº 13.786/18, permitindo a restituição em 12 (doze) parcelas mensais. Não há interesse recursal da apelante quanto a esse ponto, uma vez que a decisão lhe foi favorável.

CONCLUSÃO

Diante do exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, admitindo a retenção pela ré do percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato e da totalidade da comissão de corretagem, nos termos da cláusula penal estabelecida em contrato.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

Sem honorários recursais, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar